Tribunal: TJDFT
Processo: 0716106-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. VEDAÇÃO. REQUISITO OBJETIVO. AUSENTE. ART. 83, INC. V, DO CP E ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 11.343/06. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 83, inciso V, do Código Penal, é vedada a concessão de livramento condicional ao reincidente específico por crime hediondo, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo.

2. Na hipótese, incabível a aplicação do livramento condicional ao agravante ante expressa previsão legal, visto tratar-se de reincidente específico, que ostenta duas condenações por delitos de tráfico de drogas.

3. Recurso desprovido.